Tribunal: STF
Processo: RE 861069
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 12, fls. 95/107), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que restou assim ementado (peça 12, fls. 29/38):



    EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS – PROCURAÇÃO – LITISPENDÊNCIA – INTERESSE PROCESSUAL – LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – LEI DISTRITAL 3.624/2005 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS DE MORA.



    1 – A ausência da procuração outorgada pelo Sindireta ao seu advogado, por não acarretar prejuízo às partes, não impede o conhecimento dos embargos, vez que se encontra nos autos em apenso.



    2 – Afasta-se a alegação de litispendência, vez que a execução promovida pelo SINDIRETA-DF, trata de obrigação de fazer, e a promovida pela Embargada, por quantia certa.



    3 – A impetração de mandado de segurança coletivo não constitui impedimento para que os interessados promovam, individualmente, a execução do julgado, tratando-se de legitimidade ativa concorrente.



    4 – A Lei Distrital nº 3.624/2005 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente, para alcançar direitos adquiridos anteriormente à sua edição.



    5 – O servidor deve arcar com a parcela referente ao custeio dos valores pagos a título de benefício alimentação, nos termos da Lei Distrital nº 786/94 e Decreto nº 16.423/95.



    6 – Os juros moratórios devem ser aplicados à razão de 1% ao mês, nas ações propostas anteriormente à edição da Medida Provisória nº 2.180-35/2001, que inseriu o artigo 1º F na Lei nº 9.494/97. Entretanto, devem ser mantidos os juros indicados pela Embargada na ação de execução, vez que não se pode agravar a situação do Embargante em sede de instrumento processual destinado exclusivamente à sua defesa.



    7 – Preliminares rejeitadas. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade aos arts. 5º, XXXVI, 37 e 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, e ao art. 87 do ADCT, sustentando, em síntese, a impossibilidade de fracionamento do valor da execução, eis que ofenderia o regime constitucional dos precatórios e, ainda, o desacerto do acórdão recorrido no tocante ao percentual de juros a ser aplicado em referida execução contra a fazenda pública (incidência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação dada pela MP n. 2.180/35). 



    Inicialmente este recurso foi distribuído ao ministro Celso de Mello que proferiu decisão (peça 12, fls. 144/148), por meio da qual deu parcial provimento ao extraordinário no tocante ao percentual de juros, determinando o Tribunal a quo observasse o que decidido por esta Suprema Corte no AI 842.063, Relator o ministro Cezar Peluso – Tema n. 435/RG.



    Tendo sido interposto agravo interno pelo Distrito Federal (peça 12, fls. 150/155), o ministro Celso de Mello determinou o sobrestamento do feito, ante o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal, da repercussão geral da matéria no RE 792.107, Relator o ministro Marco Aurélio – Tema n. 792/RG (peça 12, fl. 157).



    Na sequência, a Segunda Turma, apreciando referido agravo interno, julgou-o “prejudicado, no ponto referente à matéria suscitada no RE 729.107-RG/DF [...] eis que cabível a devolução destes autos ao Tribunal de origem, para que, neste, seja observado o disposto no art. 543-B e respectivos parágrafos do CPC (Lei nº 11.418/2006), e, de outro lado, nego[u] provimento, no que se refere à possibilidade de execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo” (peça 12, fls. 165/173 – grifos no original).



    É importante pontuar que, a respeito da controvérsia em questão, o Plenário desta Suprema Corte julgou o RE 729.107 RG, Relator o ministro Marco Aurélio (Tema n. 792/RG), e fixou a seguinte tese :



    EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.



    Em decorrência de referido julgamento, o Colegiado de origem, entretanto, refutou o juízo de retratação (peça 12, fls. 218/224), assentando as seguintes conclusões (meus grifos):



    EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. CONVERGÊNCIA DAS TESES. JUROS. ACORDO. PARÂMETROS DEFINIDOS. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.



    1. No julgamento do RE 729.107, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema 792: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.



    2. O acórdão exarado no julgamento dos embargos à execução afastou a aplicação retroativa da Lei distrital n. 3.624/2005, em razão do caráter instrumental-material da norma, às situações jurídicas formadas antes da sua edição.



    3. Aplica-se, quanto aos juros de mora, o percentual estabelecido no acordo celebrado nos autos do Processo n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997.



    4. Matéria reexaminada, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC; v. acórdão mantido.



    Assim, como o órgão julgador manteve o seu entendimento, o apelo extremo foi admitido e remetido a esta Corte Suprema – peça 12, fl. 237 (CPC, artigo 1.041, caput).



    Após tramitações internas, relacionadas à sucessão da relatoria, vieram-me os autos conclusos.



    É o relatório. DECIDO.



    Posta a questão nesses termos, observo que o apelo extremo está prejudicado no ponto em que discute o percentual de juros a ser aplicado em referida execução. Colho o seguinte trecho elucidativo do acórdão proferido pelo Tribunal a quo, em sede de juízo de retratação (peça 12, fls. 218/224):



    Outrossim, em que pese o decidido no v. acórdão representativo do Tema 435 (AI 842.063/RS), a respeito do patamar de juros incidentes sobre o valor da condenação, aplicam-se ao presente caso os parâmetros definidos no acordo celebrado entre as partes nos autos do Processo n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997.



    Quanto à matéria remanescente, o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal no julgamento do RE 729.107 RG, Relator o ministro Marco Aurélio (Tema n. 792/RG), uma vez que, como ressaltado pelo Órgão de origem, “[...] considerando que o Mandado de Segurança n. 7.253/97, o qual ensejou a execução embargada, transitou em julgado antes da edição e vigência da norma distrital mencionada, afastou-se sua incidência ao presente caso” (peça 12, fls. 218/224).



    Em face do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c com o art. 21, IX, do RISTF, julgo parcialmente prejudicado o apelo extremo, e, na outra parte, com fundamento no artigo 932, IV, ‘b’, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do artigo 85 do CPC/15. 



    Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator